Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0710199-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela Antecedente de Urgência – Efeito Ativo, interposto por HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA, brasileiro, taxista, portador do CPF 279.593.411-68, do RG 834747 SSP/DF, residente e domiciliado na SQN 408, Bl, N, Apt. 302 – Asa Norte – Brasília – DF, CEP 70856-140, telefone (61) 98577-774,1 por meio do seu advogado constituído (instrumento procuratório anexo), amparado nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de Tutela Antecedente de Urgência – Efeito Ativo) contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a posse da Sra. Elisabete Gomes Caetano. Transcrevo parte da petição inicial: Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da decisão proferida no pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar à posse. Eis o termo, na íntegra, da decisão ora atacada: “Defiro o pedido de tramitação prioritária, art. 1.048 do CPC. Anote-se. Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora que após o falecimento de seu pai, sua genitora foi morar no imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF, com seu afilhado, ora requerido, e que tomou conhecimento de que o réu estaria maltratando a idosa. Alega que teve que retirar sua genitora do apartamento por segurança e que o requerido se nega a pagar as despesas do imóvel e a sair do apartamento, estando a idosa privada de usufruir do bem e de seus pertences que lá se encontram. Pede, em tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a Sra. Elisabete Gomes Caetano é proprietária do apartamento localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF e que se viu obrigada a sair do imóvel, conforme se depreende da ocorrência policial de ID n° 84753563, vez que vinha sofrendo maus tratos por parte do requerido, ficando impedida de retornar a sua residência, o que lhe é garantido pelo art. 37 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente vez que o autor já requereu a desocupação do bem pelo requerido, que se nega a sair do apartamento e a custear as despesas do imóvel, que vem sendo arcadas integralmente pela Sra. Elisabete, conforme comprovantes de ID n° 84753561. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a posse da Sra. Elisabete Gomes Caetano, representada neste feito por seu filho, ora autor, do imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF. Expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo o réu desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo o Sr. Oficial de Justiça com o auxílio policial, se necessário. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intime-se o Ministério Público nos termos do art. 74, III, da Lei no 10.741/03. I.” Destaquei Diante disso, o Agravante interpõe o presente recurso com escopo de reformar a r. decisão agravada, visto que os fatos narrados para o deferimento da liminar não se amoldam com a verdade, o que, por óbvio, não se enquadram nos requisitos delineados pelo juiz a quo, ao conceder o pedido de liminar. 3 - DOS FATOS A fim de se enquadrar nos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, o agravado alega que o agravante agiu com falta de cuidados para com a sua mãe; alega, ainda, que o agravante é “afilhado” da sra. Elizabeth. Apresenta Boletim de Ocorrência, sobre supostas práticas de crime cometido pelo agravante contra seus familiares. Informa que “A Idosa teve que ausentar-se de sua casa por segurança e para a sua proteção”, e que “foi obrigada a manter os pagamentos e gastos do Imóvel, bem como que “impossibilitou o retorno da Idosa a residência, a locação e ainda se viu obrigada”. E, com a intenção de provar que a posse é indevida, informa que em setembro de 2019 comunicou ao agravante para desocupar o imóvel ora em litígio, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme texto abaixo: “Oi Humberto, devido aos últimos acontecimentos, ficou claro que não temos mais condições de diálogo e nem de convivência, peço então que vc se mude para sua casa e desocupe o apartamento em 45 dias.” Informa sobre o processo de Interdição, tendo a sua mãe como parte passiva, e que o processo foi julgado pela ilegitimidade do agravante, por não se encontrar nos requisitos legais para o intento da referida ação. Por fim, o agravado afirma que após o falecimento de seu pai, sua genitora foi morar no imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF, com seu “afilhado”, ora agravante, e que tomou conhecimento de que este estaria maltratando a idosa. Frisa-se, sem nenhum dado probatório das referidas alegações de maus tratos, tão somente especulação e elucubrações, e que serão demonstradas no próximo tópico. São essas as informações necessárias, para este tópico. 4. DO ATAQUE À DECISÃO AGRAVADA O MM. Juiz a quo, em síntese, concedeu a liminar, diante de falsos argumentos apresentados pelo agravado, sem que houvesse prova mínima, a fim de deferir o pedido da liminar, em cima de posse velha, conforme decisão, em sua íntegra, abaixo: Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora que após o falecimento de seu pai, sua genitora foi morar no imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF, com seu afilhado, ora requerido, e que tomou conhecimento de que o réu estaria maltratando a idosa. Alega que teve que retirar sua genitora do apartamento por segurança e que o requerido se nega a pagar as despesas do imóvel e a sair do apartamento, estando a idosa privada de usufruir do bem e de seus pertences que lá se encontram. Pede, em tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a Sra. Elisabete Gomes Caetano é proprietária do apartamento localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF e que se viu obrigada a sair do imóvel, conforme se depreende da ocorrência policial de ID n° 84753563, vez que vinha sofrendo maus tratos por parte do requerido, ficando impedida de retornar a sua residência, o que lhe é garantido pelo art. 37 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente vez que o autor já requereu a desocupação do bem pelo requerido, que se nega a sair do apartamento e a custear as despesas do imóvel, que vem sendo arcadas integralmente pela Sra. Elisabete, conforme comprovantes de ID n° 84753561. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a posse da Sra. Elisabete Gomes Caetano, representada neste feito por seu filho, ora autor, do imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF. Expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo o réu desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo o Sr. Oficial de Justiça com o auxílio policial, se necessário. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por edital (prazo de 20 dias) e carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intime-se o Ministério Público nos termos do art. 74, III, da Lei no 10.741/03. I.” Assim, entendeu o Juiz a quo que os fundamentos apresentados foram relevantes e amparado em prova idônea, como forma de alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados: “a Sra. Elisabete Gomes Caetano é proprietária do apartamento localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF; se viu obrigada a sair do imóvel, conforme se depreende da ocorrência policial de ID n° 84753563, vez que vinha sofrendo maus tratos por parte do requerido, ficando impedida de retornar a sua residência, o que lhe é garantido pelo art. 37 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).” Assim, entendeu que há provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, e que o quesito está presente vez que o autor já requereu a desocupação do bem pelo requerido, que se nega a sair do apartamento e a custear as despesas do imóvel, o que violaria direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso. Ora, o agravado não cumpriu com os requisitos necessários para se conceder medida liminar em Ação Possessória, quando agasalhada por Posse Velha, o que é o caso em pendenga. Isto porque, um Boletim de Ocorrência, foi utilizado como fundamento para conceder o pedido de liminar, sob a alegação de que é inequivocamente provada a posse indireta do imóvel, diante da Escritura do Imóvel, o IPTU em nome do Espólio, considerando o falecimento do genitor do agravado da procuração para atuar em nome da sua genitora concedida desde 2008. Isso nada prova o vício de precariedade, a partido do dia 03/11/2019, pois o agravante não cometeu as violações alegadas pelo agravado, conforme demonstraremos agora. O agravado omitiu informações para o juiz a quo, sobre o boletim de ocorrência, não o colocando em sua íntegra, mas que se faz nestes autos a sua totalidade, para compreender a má-fé praticada pelo agravado, a fim de levar o juízo ao erro, o que ocorreu de fato. Assim, para que Vossa Excelência tenha o completo acesso aos depoimentos do referido boletim de ocorrência, de no 4861/2019, segue abaixo imagens dos depoimentos que não foram incluídos nos autos da ação principal, mas que foi levado como fundamento para a concessão da medida liminar. Conforme imagem abaixo, a sra. Ivone, esposa do agravado, informa que, morando na chácara, a sr. Elizabete, representada pelo esposo da Ivone, agravado neste recurso, queria voltar para o seu imóvel na 408 norte, e que se encontrava agressiva com os familiares, diante da perda do marido e por se encontrar em um lar que não seria o seu, conforme declarado em depoimento. Alega ainda que o agravante mora com a sra. Elizabete desde os 10 anos de idade, ou seja, há mais de 40 anos, negando ainda informação dada pelo seu esposa, conforme imagem abaixo: Conforme informação em boletim de ocorrência, declarado pela testemunha, sra. Maria Regina da Silveira, vizinha e amiga há mais de 52 anos da sra. Elizabete, o agravante tem autorização para o controle financeiro de sua mãe, ao passo de ter uma boa relação com ela: [...] “É vizinha há cerca de 52 anos da dona ELISABETE [interditanda]. O marido de ambas, quando vivos, eram bastante amigos. Os casais também mantinham muito contato. A vizinha da declarante mora com afilhado, por nome de HUMBERTO. Pelo que vê, eles têm boa relação; nunca vi os dois discutindo. A dona ELIZABETE nunca reclamou do afilhado. Sempre deu boa vida a HUMBERTO. A declarante ressalta que nunca viu nada de anormal com a vizinha ao ponto de ter de fazer contato com os familiares dela.” [...] HUMBERTO , que é pessoa muito humilde a emigável. No prédio em que reside, ele é muito querido.” [...] ELIZABETE lhe informou que entregou o cartão para HUMBERTO pois é pessoa de sua confiaça.” Em relação ao depoimento da Maria Salete Sena, diarista da sra. Elizabete, não traz nada que desabone a relação do agravante com a sra. Elizabete, representada judicialmente, em nome de seu filho biológico. Segundo o depoimento do sra. Elizabeth, neta da Elizabete, idosa representada pelo filho biológico, informa que a idosa gostaria de voltar para o seu imóvel na 408 Norte, sendo que os familiares (nora, neta e agravado) tentaram dissuadi-la a não se mudar, bem como alegando que nunca viu o agravante agir com grosseria com a sua mãe adotiva, Elizabete. Agora, a fim de demonstrar a falta de boa-fé do agravado, que se utiliza do nome da mãe, sem sua ciência, para alegar fatos inverídicos, tão somente para retirar um irmão que ele, somente hoje, considera como um afilhado de sua mãe, e não como irmão adotivo, assim a sra. Elizabete, proprietária do bem imóvel que se discute neste recurso, fala sobre o sr. Humberto, agravante o seguinte: Mora com o agravante, desde que ele nasceu (a mãe biológica do agravante morreu quando ele tinha 6 anos de idade e, antes de nascer, a mae deste já trabalhava na casa da sra. Elizabete, proprietária do bem imóvel), bem como desmente as informações prestadas pelo agravado. Por fim, o agravante prestou depoimento e desmentindo todo o alegado no referido boletim de ocorrência, que serviu como fundamento para o deferimento da liminar, mas que o juiz a quo não teve acesso a nenhum desses depoimentos, o que, diante da má-fé do agravado, levou aquele juízo ao erro. Como se nota, o agravante não se encontra em posse precária, não há esbulho, tão somente o desejo do agravado de retirar o agravante, seu irmão adotivo, do bem imóvel de sua mãe adotiva, por ele considerar que, sendo filho biológico, aquele não merece nenhum respeito, ao passo de fazer-lhe diversas acusações e todas elas gravíssimas. Toda essa peleja vem de uma disputa imoral do agravado contra o agravante, pois aquele visa ter todo o controle dos bens de sua mãe e das suas finanças, a fim de se aproveitar de uma idosa que vem sendo coagida pelo seu filho biológico, para não ir morar com o filho adotivo, agravante. O ciúmes que o filho biológico tem do filho adotivo, agravante, é que gerou todas essas mentiras contra o sr. Humberto, que sempre cuidou de sua mãe e, até o dia 27/08/2019, era o único cuidador que dava suporte à sua mãe adotiva, que hoje se encontra em idade avançada de 90 (noventa) anos de idade. Esta pendenga surgiu em 27/08/2019, quando o agravado, de forma açodada, mentindo para sua mãe, dizendo que o agravante tinha viajado, a retirou de sua casa, acompanhado com sua esposa IVONE DUARTE ALVES, sobre argumentos falaciosos e mentirosos, dissimulando para a idosa, ao passo de até o dia de hoje ela sofre com o distanciamento forçado imposto contra o agravante. A sra. Elizabete tem livre acesso e poder e posse do seu bem imóvel, o que a impede de ir para o seu lar, é o ciúme do filho biológico, que precisa enganar sua mãe para retirá-la de seu lar. No dia em que foi retirada de seu lar, o agravante informou que todos os documentos de sua mãe, Elizabete, foram retirados da casa invadida, dinheiro furtado, em uma soma de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como cartão de crédito e outros tipos de documentação. Após essa situação, o sr. Carlos Roberto Aquino Caetano registrou boletim de ocorrência no 4.861/2019-0, alegando supostos maus-tratos que o agravante teria realizado contra sua mãe, a fim de justificar sua ação. Nesse boletim de ocorrência, como já visto, mas omitido no juiz singular, várias acusações são apresentadas contra o agravante, por, supostamente, agir com maus-tratos. O agravante mora no imóvel que se encontra em litígio desde os 6 anos de idade, ou seja, há 46 anos vivendo com sua mãe adotiva (adoção à brasileira), e sempre esteve ao lado de sua mãe, mas, diante dos abusos que eram perpetrados sobre as finanças de sua mãe, onde o agravado a explorava financeiramente, o agravante atrapalha o seu intento, ao passo de sofrer tais consequências. O agravado, a fim de dizer que o agravante agia com falta de respeito com sua mãe, informou que ela estava com demência Nível 10. Assim, após todas essas mentiras, o agravante entrou na justiça para requerer a interdição de sua mãe, visto que ela ficaria fragilizada e explorada pelos familiares. No entanto, após essa informação e apresentação de uma ação de Interdição, o agravado não apresentou a prova de que sua mãe se encontrava com demência Nível 10, e, como o agravante, ainda, não ingressou com ação de reconhecimento de adoção afetiva, o processo foi julgado pela ilegitimidade processual, sem adentrar ao mérito. “Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgo o autor carecedor de ação por lhe falar legitimo interesse processual para promover a ação de curatela. Indefiro a inicial nos termos do artigo 485, inciso I e VI do CPC.” O pedido da interdição, não foi motivado por interesse pessoal, de exploração financeira, mas pelo cuidado e proteção à sua mãe que, mediante informação mentirosa do agravado, não tinha demência de nível 10. Prova disso, que não quis recorrer da decisão. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR Conforme prescreve o artigo 300, § 2o do NCPC, Art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Como apontado, o agravado omitiu e apresentou informações inverídicas para o Juiz a quo, ao passo de ter o levado para decisão injusta, causando prejuízo para o agravante e para a justiça, pois, diante das alegações do agravante e de dados de testemunhas, de familiares e de amiga da sra. Elizabete, nada foi apresentado que pudesse suprimir o direito do agravante em responder o processo sem a medida liminar deferida. Ademais, a sra. Elizabete não tem uma boa relação com a nora e com o filho Aldo, agravado, e que seus objetivos e de familiares visam tão somente a exploração financeira da idosa. Com efeito, se utilizaram de dados mentirosos, colocando a idosa em vulnerabilidade social, a impedindo de voltar para o seu lar, com o único propósito: retirar o agravante do bem imóvel pertencente à sua mãe adotiva. A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora restaram demonstradas na narrativa dos fatos que se apresentaram após o argumento falacioso de que o agravante cometia maus-tratos contra sua mãe, e por se utilizar de fundamento para deferir a liminar, faltando os depoimentos que refutavam os argumentos do agravado. Prova disso, que os familiares enganaram a idosa para retirá-la de sua residência e domicílio, se aproveitando de sua capacidade cognitiva de entender os fatos que ocorrem, com o único viés, perseguir um filho adotiva que eles não consideram como filho de sua mãe, mas apenas afilhado. Tendo em vista que o agravante cumpriu a decisão liminar e se encontra fora do bem imóvel, diante de uma decisão viciada, uma vez que o agravado omitiu e mentiu sobre os fatos, pois o fato, por si só, após a manobra espúria de retirar sua mãe de seu bem imóvel, se aproveitou de procuração para requerer o bem imóvel, dias após a retirada de sua mãe de seu lar, sem seu consentimento. Assim, a fim de retornar ao status quo, se faz necessário a cassação da liminar, diante de uma decisão que se pautou em um requisito que não se amolda à concessão de liminar, quando se trata de posse velha, mesmo havendo jurisprudência sobre tal tema, em que permite a concessão da liminar, mas, mesmo assim, os requisitos considerados na fundamentação do deferimento da cautelar, não são capazes de convalidar tal deferimento, pois o Boletim de Ocorrência não foi apresentado em sua íntegra, onde há dados que refutam todo o alegado do agravado. Assim, é justificável a concessão de tutela de emergência em caráter liminar para que seja cassada a decisão liminar que antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a posse da Sra. Elisabete Gomes Caetano, representada por seu filho, ora agravado, do imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Apartamento n° 302 – Asa Norte, Brasília/DF, vez que o agravante se encontra fora de seu lar e sua mãe, a proprietária do bem imóvel, não está ciente dos fatos narrados na ação de reintegração de posse. O risco maior, diante do afeto e carinho que a idosa tem para com o agravado, é dela descobrir que seu filho se encontra fora do bem imóvel, sem que ela tenha decidido por isso, podendo colocá-la em total risco de depressão, bem como o agravante, que se encontra humilhado e desrespeitado pelo agravado, que se utiliza de meios espúrios para lhe perseguir. Ademais, não se deve manter uma liminar, quando ela se encontra viciada, diante dos fundamentos apresentados, pelo agravado, e perante os fundamentos utilizados para o seu conhecimento e deferimento. A medida liminar, que ora se requer, é no sentido de proteger o estado democrático de direito, bem como a ampla defesa e o contraditório, mas que não foi dado ao agravante, diante de uma posse velha, mas que se utilizou de meios espúrios, para romper as restrições de medida liminar, no caso de posse velha, para lograr êxito na medida requerida e concedida. Por fim, o agravante não tem para onde ir, estando em casa de amigos, visto que seu bem imóvel, localizado no Jardim Mangueiral, se encontra cedido (sem aluguel) para terceiros e, diante do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o agravante busca a retomada do seu lar junto com sua mãe adotiva. Ante o exposto, requer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; b) seja o presente recebido e regulamente processado, determinando-se, em liminar, inaudita altera pars, a fim de cassar a liminar, determinando seja expedido mandado, para a reintegração da posse do imóvel situado na SQN 408, Bloco N, Ap. 302, Asa Norte, Brasília-DF, em nome do agravante; c) a notificação da autoridade coatora para apresentar informações, no prazo legal; d) ao final, a concessão da segurança, confirmando-se os efeitos da liminar deferida, para reconhecer a posse legítima do agravante no bem imóvel localizado na SQN 408, Bloco N, Ap. 302, Asa Norte, Brasília-DF. É o breve relatório. Constata-se que a questão em discussão é bastante complexa, em que o agravante busca a retomada do seu lar junto com sua mãe adotiva. Familiares alegam que o agravante vinha submetendo a sua mãe adotiva a maus tratos, daí a iniciativa da propositura da presente ação em seu desfavor. Não vejo qualquer motivo, neste Plantão Judicial, para suspender ou modificar a douta decisão agravada, pois é visível nos autos que familiares estavam insatisfeitos com o tratamento pessoal dispensado pelo agravante à sua mãe adotiva, ora agravada. Em face das razões apresentadas pelo agravante, creio que apenas o curso da instrução processual poderá levar a outro entendimento. Caberá ao eminente Relator a solução para os demais pedidos. Diante do exposto, indefiro o pedido de Antecedente de Urgência – Efeito Ativo. Remetam-se os autos ao eminente Relator designado. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 00:06:34. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial